Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0721462-05.2020.8.07.0000 IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA IMPETRANTE: ELZA MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Elza Maria dos Santos contra decisão de id 17772568, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do mandado de segurança por ela impetrado. Em suas razões (id 17864500), alega que há contradição e obscuridade na decisão, porque o mandado de segurança não visava atacar prerrogativa de função do representante do Ministério Público, mas sim a aplicação do princípio da isonomia e, via de consequência, paridade de armas, para que o advogado signatário também tenha o direito de retirar os autos em cartório e estudá-lo no escritório profissional. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis quando a decisão impugnada estiver maculada por ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, passíveis de serem sanadas. Podem, ainda, ser utilizados com intuito de prequestionamento, para fins de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial. Ocorre que, no caso, a despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, não reconheço nenhuma omissão, obscuridade ou contradição na decisão, tendo em vista a clareza e a coerência dos fundamentos para negativa do pedido liminar. Confira-se: Ocorre que a medida adotada pelo Juízo se dá por exigência legal, na medida em que a legislação em vigor determina que a intimação do membro do Ministério Público seja de forma presencial, com entrega dos autos, de modo que, no caso, o envio do processo físico ao promotor de justiça se dá em razão de sua intimação pessoal, para verificar a conformidade dos autos digitalizados. De fato, a Lei Complementar n. 75/1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, estabelece a prerrogativa dos membros do Ministério Público de receber intimação pessoalmente nos autos, em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar (art. 18, inciso II, alínea “h”). A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público também impõe a prerrogativa de seus membros, no exercício de sua função, de receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos com vista (art. 41, inciso IV, da Lei n. 8625/1993). Também o Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo Penal por força do art. 3o, dispõe que a intimação pessoal de membro do Ministério Público se dará por carga dos autos, remessa ou meio eletrônico (art. 183, §1o, da Lei n. 13105/2015). Portanto, neste primeiro exame, conclui-se que a determinação de remessa dos autos físicos ao membro do Ministério Público, para conferência da digitalização, se dá em razão de sua prerrogativa de intimação pessoal, com entrega dos autos com vista. Portanto, neste primeiro exame, conclui-se que a determinação de remessa dos autos físicos ao membro do Ministério Público, para conferência da digitalização, se dá em razão de sua prerrogativa de intimação pessoal, com entrega dos autos com vista. Como se vê, ficou esclarecido que a decisão da autoridade impetrada está fundamenta na Portaria Conjunta n. 24 desta Corte de Justiça, de 20/02/2019, que estabeleceu os procedimentos para conversão do suporte dos processos judiciais físicos para o meio digital. A referida portaria, mencionada na decisão de primeiro grau impugnada na presente ação, estabelece que: Art. 15-A. Finda a distribuição dos autos no PJe, a unidade judicial providenciará a intimação das partes e dos advogados nos termos da lei, para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônicos. 1o O juízo fará constar da intimação a informação de que o processo ficará disponível em cartório para os acusados e seus defensores. Art. 15-B. As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contidos da intimação. Assim sendo, a intimação das partes e dos advogados se dará nos termos da lei, de modo que, em relação à Acusação, conforme consignado na decisão ora embargada, a intimação será pessoal, por carga dos autos, em razão das prerrogativas do Ministério Público, enquanto, para a Defesa, se dará por meio do Diário de Justiça Eletrônico, e a vista dos autos será em cartório. Portanto, em sede liminar, verificou-se a ausência de plausibilidade jurídica do pedido, porque a decisão impugnada está fundamentada na legislação aplicável ao caso, sem que se verifique ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que é prerrogativa do Ministério Público a intimação pessoal por carga dos autos, enquanto a intimação da Defesa se dá por meio eletrônico, nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil. Não subsiste, dessa forma, o pleito recursal, não havendo falar em contradição ou obscuridade na decisão ora embargada. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo íntegra a decisão que indeferiu o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator